Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702757-80.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCOS MENDES REZENDE IMPETRADO: DANIEL FELIPE MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por MARCOS MENDES REZENDE em face de decisão proferida nos autos do Recurso Inominado Cível, processo de autos n. 0718800-78.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O impetrante defende o cabimento do presente mandado de segurança ao argumento de que a decisão impugnada não observou todas as provas existente nos autos. Pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e a reforma da decisão, para isentar o impetrante das custas processuais e honorários advocatícios. É o breve relatório. A pretensão da parte impetrante não merece prosperar. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021), que caberá ao Relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quanto manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Na espécie, o Mandado de Segurança é uma ação constitucional, com objeto próprio, não sendo possível sua utilização fora das hipóteses específicas, cujo rito é traçado pela Lei no. 12.016/2009. O Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou de teratologia por parte do prolator do ato processual impugnado e desde que não haja previsão de recurso passível de sustar os efeitos da decisão. Nesse passo, a Lei no. 12.016/2009 veda expressamente a utilização do Mandado de Segurança para atacar decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5o, II) ou transitada em julgado (Súmulas 267 e 268 do STF). Ainda que ultrapassadas todas essas limitações, imperioso que o ato judicial fosse manifestamente ilegal ou teratológico, como condição para caracterizar a existência de direito líquido e certo ameaçado ou violado, o que não é o caso. Com efeito, a decisão proferida nos autos do processo no 0718800-78.2024.8.07.0016, é clara quanto aos motivos do indeferimento gratuidade postulada. Assim, ante a ausência de previsão legal e regimental o mandado de segurança é manifestamente inadmissível. Neste sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Cuida-se de agravo interno contra decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, por manifestamente inadmissibilidade. 3. Consoante jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 46.513/SP), para além dos pressupostos da impetração do mandamus contra ato judicial, exige-se a comprovação: (i) da inexistência de recurso adequado à impugnação do decisium; e (ii) do caráter teratológico da decisão, por saltante ilegalidade ou abuso de poder. 4. No caso, não foi demonstrada a aludida teratologia, não bastando, aliás, para o processamento e julgamento do feito, o apontamento de suposto error in judicando. Verifica-se, na espécie, um escopo de rescindir o acórdão contrário ao interesse da parte ora agravante, por meio de mandado de segurança, servido como sucedâneo recursal, o que não se admite. 5. Com efeito, na decisão objeto de mandado de segurança, pontuou-se a possibilidade de cobrança de valor diferenciado entre alunos de períodos distintos de um mesmo curso, o que estaria autorizado pelo art. 1o, §3o, da Lei no 9.870/1999, bem como pela jurisprudência. Eventual inobservância de requisitos ou pretenso equívoco na análise quantitativo-qualitativa de planilha não são suficientes para conferir adequação à via do mandado de segurança. Assim, reiterando, não se vislumbra qualquer sinal de ultrajante desenho jurídico para fundamentar o resultado da decisão. 6. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1608411, 07013877120218079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Turma Recursal Reunida, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto e com fulcro no art. 11, inciso IV, do RITR e na forma do art. 485, inciso I, do CPC, nego seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito